Tribunal: TCU
Processo: 004.938/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2067/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.938/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arthur Franca Louro (XXX.858.137-XX); Israel Cerqueira Magalhaes (XXX.760.716-XX); Jean de Souza Silva (XXX.752.807-XX); Joao Victor Macedo do Nascimento (XXX.079.957-XX); Patrick da Conceicao Brigues da Silva (XXX.597.357-XX); Raphael Carvalho da Silva (XXX.118.017-XX); Wellington da Silva Paiva (XXX.127.947-XX); Wylian Novais de Jesus (XXX.840.817-XX); Yohan Raimundo da Silva (XXX.077.677-XX); Yuri da Silva Rosa Guerra (XXX.345.567-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-comando da Marinha (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.